Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-85.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002265-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 028.236.991-04 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA - DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na causa não se discute o contrato de financiamento, mas, sim, eventuais descontos de pontualidade não aplicados ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja, questões que envolvem falha no serviço prestado pela apelada.

“Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.” (TJ-MT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO DA SILVA CARVALHO,
contra sentença proferida nos autos da Ação por Restituição por Quantia Paga, proposta pelo apelante contra IUNI – UNIC EDUCACIONAL LTDA., que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; contudo, fica suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da AJG.

Explica o apelante que por ser beneficiário do Programa de Financiamento Estudantil, pagava mais caro a mensalidade; alega que ficou provado que a apelada realizava tratamento desigual entre alunos particulares e alunos beneficiados pelo programa estudantil do FIES.

Quanto aos fundamentos da sentença, assevera que o fato do estudante realizar o pagamento em momento posterior ao agente financiador, não retira o dever da instituição de ensino que adere ao FIES, o dever de garantir que não haverá tratamento diferenciado entre estudantes, ou seja, que a apelada não pode de forma alguma conceder descontos para estudantes que pagam sua mensalidade até o quinto dia útil do mês (desconto de pontualidade).

Continua: “Afinal não importa se vai pagar agora ou daqui 12 anos (período financiado do curso), o que importa é que irá pagar, e 25 % a mais na sua mensalidade só pelo simples fato de ser estudante do FIES é um complete ABSURDO, afinal se tem alguém que merece receber algum desconto, este alguém seria o estudante de baixa renda.”.

Defende que o artigo 4º, §4º., da Lei 10.260/2011 que trata sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, dispõe que os encargos educacionais deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual. E, ainda, a portaria normativa do MEC de n. 2 de 1º de fevereiro de 2012, em seu artigo 2º., veda o tratamento desigual por parte das Instituições de Ensino Superior entre os alunos pagantes e os alunos beneficiários do Prouni ou do Fies. Também menciona a portaria do MEC.

Ainda argumenta que a quitação junto ao FIES só será realizada dentro de 12 anos; quanto à competência, já restou decidido na justiça federal que a competência é estadual.

Voltando à questão do desconto, explica que aos alunos particulares é concedido um desconto “bolsa incentivo” no percentual de 25% que, na verdade, é um desconto regular e de caráter coletivo pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês, conforme previsão expressa no contrato, todavia, nos casos de contratos FIES e PROUNI.

Argumenta também que “em caso análogo, processo nº 8031628-89.2017.8.11.0001, confessou espontaneamente a concessão do aludido desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do Fies entretanto, no caso em específico, afirmou que o referido desconto só foi concedido para os alunos ingressantes à partir do primeiro semestre de 2016 - (período 2016.1), fato que não ficou comprovado e ensejou na condenação da Requerida para indenizar o aluno desde de 2013, decisão que foi ainda mantida por unanimidade em sua integra pela Egrégio Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.”.

Nestes termos, almeja: inversão do ônus da prova; devolução em dobro do valor que pagou a maior, referente ao desconto de 25% a qual deixou de conceder indevidamente a parte autora, atualizado com juros e correção monetária; alternativamente, requer a devolução na forma simples; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; ônus sucumbencial; e, ao final, pugna pela concessão da prova emprestada, dos autos nº 8031628-89.2017.8.11.0001, que tramitou no 3º juizado especial cívil da comarca de Cuiabá-MT, pois a reccorrida realiza a confissão quanto a concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual para os alunos que não são beneficiários do Fies, em sede de peça contestatória e posteriormente em recurso inominado daqueles autos, pode ser perfeitamente utilizada nesta demanda.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita a manutenção da sentença; acaso não mantida, que invoca tese de incompetência da Justiça Estadual, pois, a verba requerida possui natureza federal, de interesse direto da União.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES
(INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, a apelada suscita o reconhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, todavia, na causa não se discute o contrato de financiamento, mas, sim, descontos de pontualidade não aplicados ao autor por ser beneficiário do FIES, ou seja, questões que envolvem falha no serviço prestado pela apelada.

Este eg. Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria:

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.
” (...) (TJ-MT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Não há falar em incompetência.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação por Restituição por Quantia Paga proposta pelo apelante contra IUNI – UNIC EDUCACIONAL LTDA., que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, fica suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da AJG.

Pois bem. Para apreciação, reputo imprescindível trazer à colação trecho da r. sentença:

“A controvérsia da lide se refere à suposta prática pela requerida de conceder descontos na mensalidade aos alunos que estudam sem o FIES, alegando a parte autora que a prática é discriminatória e as regras do FIES e do MEC asseguram ao aluno beneficiado pelo FIES os descontos concedidos aos demais alunos. Pede o reembolso dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente, além da condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

A parte requerida alegou a ilegitimidade ativa da parte autora para referido ressarcimento.

De fato, a preliminar merece ser acolhida.

Isso porque, o pagamento das mensalidades é realizado pela instituição financeira, de modo que o estudante deve arcar com o pagamento das prestações em momento posterior em favor do agente operador do FIES.

No caso, em que pese a parte autora questionar o suposto enriquecimento ilícito da requerida (o que, reitera-se, deve ser pleiteado por quem detém a legitimidade para a restituição dos valores), a consequência de eventual procedência do pedido seria o enriquecimento ilícito da parte autora, eis que receberia determinada quantia em virtude do “reembolso” de um valor que sequer pagou, uma vez que não comprovou neste processo a quitação do FIES junto ao agente financeiro.

Ademais, cumpre salientar que eventual abatimento/ressarcimento de valores recebidos pela instituição de ensino em favor do agente financeiro será revertido em benefício da parte autora, conforme se apura da autorização dada pelo estudante no ID 19464058:

“AUTORIZAÇÃO DO ESTUDANTE Eu, FERNANDO DA SILVA CARVALHO, qualificado(a) acima, autorizo o Agente Operador do FIES, por intermédio do AGENTE FINANCEIRO, a realizar reversão e/ou estorno de valores da minha conta de financiamento quando da ocorrência de registro de valor indevido ou da concessão de abatimento no valor financiado.”

Assim, a parte autora não possui legitimidade para pleitear o ressarcimento decorrente de eventual desconto que tenha sido ofertado a outros estudantes.

Nesse sentido:

“(...) 4. A recorrente não possui legitimidade para pretender a restituição de R$4.170,00, uma vez que o valor não foi desembolsado por ela, mas sim repassado pelo FIES, em favor da instituição de ensino. (Acórdão n.1017619, 07083526620168070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Portanto, não sendo a parte autora responsável imediata pelo pagamento dos valores os quais pleiteia a restituição, merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.

Assim, configurada a ilegitimidade ativa ad causam, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.”.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º

, do CPC/15.”.

A sentença se mantem, ante à ausência de prova da quitação do FIES, junto ao agente financeiro, o que não corresponde ao pedido de restituição.

Além do que foi registrado na sentença, faz-se necessário complementar que os documentos trazidos pela parte autora não comprovam, como tenta fazer crer, a concessão de desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso de Medicina Veterinária no primeiro semestre de 2.013 e não eram beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil como o apelante.

Também, quanto às conversas de “WhatsApp” com agente financeiro, anexadas no corpo das razões, não se sabe a época da conversa para se poder comparar com a situação da sua época; a mesma situação é do contrato juntado do curso de Pedagogia, no qual está “apagada” a data de ingresso; quanto as notícias trazidas não correspondem a época de ingresso do apelante (2.013).

Note-se que, nem mesmo a alegada confissão, nos autos do processo nº 8031628-89.2017.8.11.000, da prática da suposta concessão de desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do FIES, a partir do primeiro semestre de 2016 (período 2016.1), ampara a pretensão recursal. Isso porque, a graduação cursada pelo autor daquela ação era de Direito.

Além disso, as tabelas de diferença de valores das mensalidades com e sem o incentivo envolvendo vários cursos são de 2018 e 2019 e não da época do apelante.

Transcrevo trecho do voto da eminente Relator Desa. Marilsen Andrade Addario, nos autos da Apelação n. 1000087-66.2019.8.11.0041, entendimento do qual compartilho, julgado recentemente no qual enfrentou a mesma situação:

“Nesse particular, a arguida violação ao princípio da igualdade só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que os cursos e períodos onde tais descontos se deram são diversos aos da autora.

Aliás, conforme é cediço, “o princípio da isonomia (CF, art.5º, caput), tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou odiosos. Toda diferenciação deve estar fundamentada em uma justificativa objetiva e razoável, sendo que a violação ao princípio da igualdade restará caracterizada toda vez que o elemento discriminador for de encontro a uma finalidade albergada pelo ordenamento jurídico. Celso Bastos adverte que a expressão ‘sem distinção de qualquer natureza’ não significa que a lei não possa comportar distinções. Segundo ele ‘o papel da lei não é outro senão o de implantar diferenciações’. O que se busca evitar é a utilização de discriminações arbitrárias de critérios preconceituosos e injustificáveis.” (NOVELINO, Marcelo. DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CONCURSOS. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.166)”

A ementa do julgado acima é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000087-66.2019.8.11.0041APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/AAPELADO: LUANA ROSSIAPELANTE: LUANA ROSSIAPELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/ATERCEIRO INTERSSADO: UNIC EDUCACIONAL LTDAEMENTARECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa

.Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.” (TJ-MT - AC: 10000876620198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Portanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de trazer aos autos, qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período e não beneficiário de qualquer plano governamental de financiamento estudantil teve o benefício de desconto de 25%, portanto, de mensalidade menor que a sua.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020